Tribunal: TJDFT
Processo: 0726623-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de reintegração de posse, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor, ora agravante. O magistrado fundamentou que não foi apresentado qualquer documento que vincule o autor à ré. Arrazoou ainda que há indícios de que houve transferência de área pública, sobre a qual não se exerce posse, mas apenas detenção, portanto, não se admite proteção possessória. 1.1. O recorrente pede a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja deferida a liminar de reintegração de posse).
2. Para que seja assegurado o direito de reintegração da posse, é necessário que se demonstre a efetiva condição de possuidor, assim como a ocorrência e a data do esbulho que ensejou perda da posse, a teor do disposto nos artigos. 561 e 562 do CPC. 2.1. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador.
3. Inexistem elementos de convencimento conclusivos sobre a posse alegada pelo autor, muito menos quanto ao esbulho imputado à ré, o que inviabiliza a concessão da liminar de reintegração de posse. 3.1. A fotografia do terreno e a nota fiscal de materiais não se prestam para comprovar o exercício da posse sobre o bem.
4. Jurisprudência: “(...) A pretensão de reintegração de posse exige da parte autora a prova da posse sobre o imóvel e o esbulho sofrido, nos termos do artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 3. Segundo a teoria objetiva, adotada pelo Código Civil no artigo 1.196, para a configuração da posse é necessário o seu exercício de fato, seja de maneira plena ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 4. Assim, não tendo o apelante/autor desincumbido de seu ônus de comprovar a posse sobre o imóvel, conforme determina o artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil, não há como prosperar seu pleito reintegratório. (...)”. (20170510010128APC, Relatora Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 23/07/2018)
5. Recurso improvido.